Tribunal: TJMT
Processo: 1051687-42.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051687-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGDA SILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 047.996.101-80 (RECORRENTE), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE CURSOS. ART. 193 DA LEI MUNICIPAL Nº 024/1997. FORMAÇÃO ACADÊMICA ANTERIOR AO INGRESSO NO CARGO. FINALIDADE DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO CONTÍNUA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Gratificação de cursos a servidor público municipal.
A concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos rege-se pelo princípio da legalidade estrita, sendo que a interpretação teleológica da norma pode revelar a finalidade de incentivo à qualificação contínua, e não de mera retribuição por formação preexistente. No caso, a gratificação por curso universitário prevista no art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997 não é devida, pois a formação acadêmica da recorrente foi obtida antes de sua posse no cargo público, não se enquadrando na finalidade da norma, que é estimular o aperfeiçoamento do servidor durante o exercício de suas funções. Neste
sentido,

manifesto
u-se
o juiz de primeiro grau:
“A leitura sistemática do dispositivo e do seu contexto revela um mecanismo de incentivo à qualificação contínua do servidor depois de provido no cargo, ajustado ao interesse público de melhoria do serviço. \[...] No caso concreto, o diploma universitário (Licenciatura em Educação Física - id.202305205) foi obtido antes da posse no cargo e, portanto, não traduz qualificação incremental durante o exercício; além disso, a parte autora não demonstrou que o curso preenche, no cargo efetivo ocupado, requisito legal diverso do ensino médio - circunstância que, de toda sorte, corrobora a finalidade restrita do incentivo, não o seu uso como adicional de titulação por formação pretérita.”.

Recurso
conhecido e não provido
.

Custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1051687-42.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: AGDA SILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA

Recorrido:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

AGDA SILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA. Noticiou que: a) é servidora pública municipal efetiva no cargo de recreador; b) possui diploma de Licenciatura em Educação Física, curso diretamente ligado às atribuições de seu cargo; c) requereu administrativamente o pagamento de gratificação de cursos no percentual de 20% sobre seu vencimento-base, conforme previsto no art. 193, I, "b" da Lei Municipal nº 024/1997; d) teve seu pedido indeferido sob o fundamento de que estaria em estágio probatório. Requereu a condenação do município ao pagamento da gratificação de cursos no percentual de 20% sobre seu vencimento-base, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo.

O juízo singular concluiu que: a) a leitura sistemática do art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997 revela um mecanismo de incentivo à qualificação contínua do
servidor após provimento

d
o cargo; b) o
caput
dirige a vantagem ao funcionário de provimento efetivo, situação funcional já estabilizada; c) o diploma universitário da autora foi obtido antes da posse no cargo e não traduz qualificação incremental durante o exercício; d) a finalidade da norma é restrita ao incentivo em serviço, não se aplicando como adicional de titulação por formação pretérita. Ao
final,
proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença inovou ao introduzir um requisito temporal (curso posterior à posse) que não consta no texto da Lei Municipal; b) o art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997 impõe apenas dois requisitos cumulativos: ser funcionário de cargo de provimento efetivo e que o curso tenha relação com o cargo; c) o estágio probatório não restringe direitos, pois a lei municipal não prevê nenhuma distinção ou restrição ao direito de servidor em estágio probatório receber a gratificação; d) a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser utilizada como óbice ao direito subjetivo do servidor; e) negar o benefício a quem já ingressa qualificado gera enriquecimento ilícito do Município. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) condenar o Município ao pagamento da gratificação de cursos de 20% sobre o vencimento-base, bem como o pagamento das parcelas desde a data do requerimento administrativo.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a Administração só pode agir segundo a lei, e a Lei Municipal nº 024/1997 não estendeu expressamente a gratificação aos servidores em estágio probatório; b) a interpretação de vantagens pecuniárias deve ser restritiva; c) a sentença realizou correta interpretação teleológica do dispositivo legal, buscando o real propósito do legislador municipal; d) a gratificação tem como objetivo incentivar a qualificação contínua do servidor para melhoria do serviço público; e) a formação da recorrente, por ser anterior à posse, não se enquadra nessa finalidade.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026